Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Aguarde-se pelo prazo requerido (id 30364800), findo o qual, sem manifestação, a credora deverá ser intimada para impulsionar o feito Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator